Tribunal: TJSP
Processo: 2149382-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de nomeação da corretora indicada para avaliação de imóvel pertencente do espólio, ou, subsidiariamente, para solicitar nova proposta a perito membro do CRECI. Alegação de que a avaliação não é complexa e pode ser executada por corretor, a um custo mais razoável. Conveniente seja o trabalho técnico

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão proferida pelo juízo a quo que indeferiu o pedido de nomeação da corretora indicada para avaliação de imóvel pertencente do espólio, ou, subsidiariamente, para solicitar nova proposta a perito membro do CRECI. Alegação de que a avaliação não é complexa e pode ser executada por corretor, a um custo mais razoável. Conveniente seja o trabalho técnico elaborado por profissional de confiança do juízo porque a avaliação se prestará também a balizar o imposto de transmissão a ser recolhido. Elementos trazidos aos autos revelam que a perícia aparentemente não exigirá tempo mais elástico do expert, circunstância que autoriza a fixação dos honorários periciais em R$ 3.000,00, a serem adiantados pelo agravante. Decisão parcialmente revista apenas para minorar os honorários periciais. Recurso provido em parte.